Tribunal: STF
Processo: ARE 1323808
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. MAGISTÉRIO. PROFESSORAS TEMPORÁRIAS. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CITRA PETITA AFASTADAS. ABONO FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ART. 118 DA LC Nº 10.098/94 APLICADO SUBSIDIARIAMENTE POR FORÇA DO ART. 154 DA LEI Nº 6.672/74. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO LIMITADO À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 15.450/2020 (18/02/2020). TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. COM RELAÇÃO À AUTORA PATRÍCIA, HOUVE PROVA DA FILIAÇÃO PERANTE A REPARTIÇÃO. EXEGESE DO § 3º, DO ARTIGO 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.526/73. LIMITAÇÃO À TAL DATA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA NO PONTO. REFERENTEMENTE À AUTORA GUIOMAR, NÃO HOUVE PROVA DA FILIAÇÃO PERANTE A REPARTIÇÃO. DEPENDENTE MAIOR DE 18 ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, caput; 7º, VI; e 37, XV, da CF.



    O recurso não pode ser provido, tendo que vista que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam necessárias a análise da legislação local pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator